Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706833-84.2024.8.07.0000 RECORRENTES: COLÉGIO IMPACTO COC LTDA - EPP e OUTROS RECORRIDOS: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO.PODER DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. O acordo extrajudicial apresentado para homologação não satisfaz os critérios indispensáveis à homologação, pois deixou de estabelecer a data de vencimento da parcela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e há informações contraditórias no ajuste. 3. A decisão agravada deixou de homologar o acordo extrajudicial por não preencher os pressupostos fático-legais necessários para a resolução da controvérsia devido ao Poder Geral de Cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 121, 122 e 123, todos do Código de Processo Civil, 106, 110, 111, 112 e 113, incisos IV e V, §§1o e 3o, estes do Código Civil e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando presentes os requisitos de validade do acordo extrajudicial que se pretende ver homologado. Assevera, ademais, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB/DF 21.239. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 121, 122 e 123, todos do Código de Processo Civil, 106, 110, 111, 112 e 113, incisos IV e V, §§1o e 3o, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que o acordo extrajudicial apresentado para homologação não satisfaz os critérios indispensáveis à homologação. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012